Tribunal: STF
Processo: ARE 1501072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PENALIDADE DE DETENÇÃO DOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DE SERVIDOR POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO, E NÃO DE ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA (ART. 1.013, § 4º, DO CPC). DIREITO PREVISTO NO ART. 51 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/01. REQUISITOS PREENCHIDOS, NA ESPÉCIE. PREVALÊNCIA DA LEI POSTERIOR E HIERARQUICAMENTE SUPERIOR EM RELAÇÃO AO REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA (DECRETO ESTADUAL Nº 29.535/1983). FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.



    Não se verifica a prescrição quando o objetivo da demanda não é a anulação da sanção aplicada há mais de 05 anos ou a revisão do processo disciplinar, mas o cancelamento do registro da penalidade constante dos assentamentos funcionais do servidor, que perdura desde que a mesma foi aplicada até os dias atuais, uma vez que, nesse caso, o termo inicial do prazo prescricional não é a data em que aplicada a punição, devendo ser aferido a partir do ato lesivo, que é justamente a permanência do registro nos assentamentos funcionais. Prescrição inocorrente, na espécie.



    O art. 1.013, § 4º, do CPC autoriza o julgamento do mérito da demanda pelo tribunal nos casos em que reformada a sentença que reconhece a prescrição, quando o processo já está pronto para ser julgado.



    O pedido de cancelamento de registro de penalidade aplicada a policial militar, formulado na vigência da Lei Estadual nº 7.990/01, deve ser analisado à luz do referido diploma legal, que, ao prever a possibilidade de cancelamento no art. 56, não impõe qualquer restrição temporal quanto às penalidades abrangidas que justifique a sua inaplicabilidade aquelas impostas antes da sua entrada em vigor. Regramento que prevalece, no particular, em relação ao Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado da Bahia (Decreto Estadual nº 29.535/1983), por ser norma posterior e hierarquicamente superior.



    Preenchimento dos requisitos legais demonstrado, na espécie.



    Sentença reformada. Apelo provido. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC e majorados nos termos do § 11 do mesmo artigo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV, LIV, LV; 42 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente